Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727514-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SOARES PEREIRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para afastar a penhora sobre os seu vencimentos em face da impenhorabilidade. Narra a agravante: Inicialmente destaca-se que a requerente, ora agravada, ajuizou ação de execução de titulo executivo extrajudicial, buscando receber a quantia de R$ 60.042,17 (sessenta mil e quarenta e dois reais e dezessete centavos), foram opostos embargos à execução, que tramitou sob o n.o 0709636-23.2018.8.07.0009, o qual foi indeferido e já tendo ocorrido o trânsito em julgado. No processo de execução foram realizadas diversas buscas de bens em nome da executada, porém as pesquisas foram sem êxito. Inclusive, o processo ficou suspenso pelo o prazo de 1 ano. Com o final do prazo de suspensão o exequente pediu buscas pelo sistema INFOJUD e também a penhora de 30% da remuneração da agravante, tendo sido deferido pelo MM. Juízo recorrido, o qual determinou a penhora sobre 10% sobre o rendimento líquido da executada. Entretanto, a r. Decisão não merece prosperar, devendo ser reformada em razão da vedação a penhora salarial que está prevista no art. 833, IV do CPC. Após a vigência do NCPC a impenhorabilidade dos salários deixou de ser absoluta e tornou-se relativa, visando-se oo equilíbrio entre os princípios da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, em relação a este último pela preservação dos meios mínimos de subsistência. A mais recente interpretação do art. 833, IV c/c §2o do CPC indica a relativização da penhora. Cito precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem asseverou que restou comprovado que o bloqueio da aposentadoria comprometeria o sustento e a dignidade da parte executada. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1805165/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 24/08/2021) Aplica-se a hipótese a teoria do mínimo existencial, qual seja, que a penhora deve preservar a possibilidade de subsistência do devedor, sem contudo tornar-se imune à responsabilidade patrimonial. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2022